Tribunal: TJDFT
Processo: 0761883-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade do auto de infração de trânsito em razão da ocorrência de prescrição e condenação em danos materiais. Recurso do autor visa à reforma da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

2 – Prescrição administrativa. Suspensão do direito de dirigir. Na forma do art. 22 da Resolução 182/2005 do CONTRAN, a pretensão punitiva prescreve em cinco anos, contados da data da infração de trânsito que der ensejo ao processo administrativo e o prazo interrompe-se com a notificação do infrator sobre a instauração do processo administrativo (art. 10, inciso II, alínea “a” da Resolução). A infração foi cometida em 29/01/2013 (ID 16616294) e por meio do documento de ID 16616295 - Pág. 7, em 25/07/2016 o condutor tomou ciência da instauração do processo administrativo para aplicação de penalidade, com a abertura do prazo para apresentação da defesa prévia, quando foi interrompido o curso da prescrição, na forma dos art. 10 e 22, parágrafo único da Resolução n. 182/2005. Não há que se falar, pois, em prescrição.

3 – Prescrição intercorrente. Na forma da Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.”. Os documentos juntados ao processo demonstram que o processo administrativo para imposição da penalidade apenas foi instaurado em 25/07/2016

(ID 16616295 - Pág. 7), termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente, que não resta verificada pois houve prática de atos no processo no período até a decisão que impôs a penalidade de suspensão do direito de dirigir em 29/07/2019 (ID. 16616304 - Pág. 28). O processo administrativo não se confunde com o ato administrativo de autuação e aplicação da multa, no qual não há contagem de tempo para declaração da prescrição intercorrente.

4 – Notificação. Em face da prática de infração administrativa de trânsito é necessária a dupla notificação: da autuação e da penalidade aplicada, na forma dos arts. 281 e 282 do CTB e da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. O art. 282 do CTB é claro ao dispor que “Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.”. Os documentos de ID. 16616304 - Págs. 21/22 e 29/31 demonstram a entrega das notificações no endereço cadastrado pelo autor junto ao órgão de trânsito, mesmo endereço constante da petição inicial. São válidas, portanto, as notificações expedidas pelo órgão de trânsito. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L